Tribunal: TJES
Processo: 5003610-23.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2022-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003610-23.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: KARLA VASCO COTTA e outros (6)
AGRAVADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO - Vogal / 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Agravo de Instrumento nº 5003610-23.2022.8.08.0000

Agravantes: Karla Vasco Cotta e outros

Agravado: IPAMV – Inst. de Prev. e Assistência dos Serv. Públicos de Vitória

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo manejado sob o viés instrumental, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória que indeferiu a tutela de urgência pleiteada pelos agravados nos autos da ação de procedimento comum ajuizada em face do agravado.

Em suas razões, os agravantes alegam basicamente os mesmos argumentos consignados perante o Juízo de origem, reforçando que o caso dos autos evidencia ilegalidade na aprovação da Lei nº 9.720/2021, considerando o equívoco do estudo autarial que sequer foi previamente apresentado. Que a reforma na previdência dos servidores municipais inativos do Município de Vitória impôs majoração de alíquotas para percentuais irrazoáveis e desproporcionais traduzindo verdadeiro confisco que é reprimido pelo art. 150, IV, da CF. Que não há necessidade de dilação probatória para demonstrar as alegações autorais e os documentos acostados à inicial não foram produzidos unilateralmente, bem como que o projeto de lei que culminou na criação da norma discutida foi protocolado às 17:00 h e aprovado em dois turnos às 19:00 h do mesmo demonstram a ausência de transparência e de participação da sociedade no processo legislativo. Além disso, alegaram que ao contrário do que entendeu o Magistrado singular, a elementos suficientes nos autos para a identificação dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência denegada. A final, requereram a antecipação dos efeitos da tutela recursal e, no mérito, a reforma da decisão impugnada. (Id. 2517491)

Por meio da decisão constante do evento n. 2534221 admiti o recurso e indeferi o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal.

Contrarrazões no evento n. 2783682, pela incolumidade da decisão.

É, no que importa, o relatório. Peço dia.

Vitória, 02 de agosto de 2022.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da eminente relatora.

Sessão 30/08/2022

Desembargador Substituto Lyrio Regis de Souza Lyrio

VOTO VENCEDOR

VOTO

Ao que se vê dos autos, inconformadas com as repercussões em seus proventos das alíneas “b”, “c” e “d”, do inciso I, do art. 36 da Lei Municipal Nº 4.399/1997, com as alterações promovidas pelo art. 1º da Lei nº 9.720/2021, as agravantes ajuizaram a demanda originária em face da Autarquia Municipal recorrida sustentando a inconstitucionalidade desta última norma “
[...]
pois não houve observância do princípio democrático e da transparência no processo legislativo relâmpago que fora implementado pelo Município de Vitória
[...]”
. Alegaram que no processo legislativo em questão não foi apresentado prévio
“
[...]
estudo atuarial que justifique existência de
deficit
, não incluiu o estudo técnico de viabilidade administrativa, financeira e atuarial exigido pela Portaria 464/2018 do Ministério da Fazenda
[...]”
, sendo que a lei em debate de forma irregular
“[...]
criou um novo plano de custeio que contraria as disposições do Estudo Técnico Atuarial elaborado posteriormente à sua edição
[...]”
. Além disso, disseram que a reforma previdenciária municipal promovida configura efeito confiscatório vedado pelo art. 150,IV, da CF e requereram a concessão de tutela de urgência
“[...]
a fim de suspender os efeitos do art. 1º da Lei nº 9.720/2021 na parte que que alterou as alíneas “b”, “c” e “d” do inciso I do art. 36 da LEI MUNICIPAL Nº 4.399/1997, mantendo a base de cálculo antes existente, determinando que o IPAMV se abstenha de impor à parte autora a progressividade de alíquota e a ampliação da base contributiva da contribuição previdenciária, até ulterior deliberação deste juízo; a.1) Caso assim não se entenda, requer seja deferida a tutela provisória para determinar que o réu realize o depósito em juízo do valor equivalente ao excesso das contribuições previdenciárias vincendas (aplicando-se a base de cálculo do plano de custeio vigente antes da edição da Lei Municipal aqui atacada, sem progressividade de alíquota), até ulterior deliberação deste Douto Juízo
[...]”
(Id. 12907033, dos autos originários), o que foi denegado pelo Julgador de origem (Id. 12980268, dos autos originários).

Inconformadas as recorrentes se voltam contra tal negativa, alegando basicamente os mesmos argumentos consignados perante o Juízo de origem, reforçando que o caso dos autos evidencia ilegalidade na aprovação da Lei nº 9.720/2021, considerando o equívoco do estudo autarial que sequer foi previamente apresentado. Que a reforma na previdência dos servidores municipais inativos do Município de Vitória impôs majoração de alíquotas para percentuais irrazoáveis e desproporcionais traduzindo verdadeiro confisco que é reprimido pelo art. 150, IV, da CF. Que não há necessidade de dilação probatória para demonstrar as alegações autorais e os documentos acostados à inicial não foram produzidos unilateralmente, bem como que o projeto de lei que culminou na criação da norma discutida foi protocolado às 17:00 h e aprovado em dois turnos às 19:00 h do mesmo demonstram a ausência de transparência e de participação da sociedade no processo legislativo. Além disso, alegaram que ao contrário do que entendeu o Magistrado singular, a elementos suficientes nos autos para a identificação dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência denegada. A final, requereram a antecipação dos efeitos da tutela recursal e, no mérito, a reforma da decisão impugnada. (Id. 2517491)

Ao proferir a decisão constante do evento n. 2534221 entendi por bem em indeferir o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal e agora, quando da análise do mérito do instrumento, tenho que melhor sorte não alberga os recorrentes.

Ocorre que, conforme cuidei de ressaltar na decisão em referência, não vislumbro a presença de elementos necessários a justificar a suspensão dos efeitos do art. 1º, da Lei nº 9.720/2021, na parte que alterou as alíneas “b”, “c” e “d”, do inciso I, do art. 36, da Lei Municipal nº 4.399/1997, pois além de se tratar de medida de difícil reversão, já que implicaria no pagamento a menor de alíquota previdenciária e na aposentadoria das recorrentes em confronto com o disposto na referida norma, verifico que o magistrado de 1º grau expôs seus fundamentos de forma clara e completa, o fazendo sob o enfoque constitucional, não demonstrando premente necessidade a justificar o excepcional deferimento de tutela de urgência perseguida.

Afinal, sabe-se, nos termos do § 1º, do art. 148, da Constituição Federal, alterado pela Emenda Constitucional nº 103, “A
União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão, por meio de lei, contribuições para custeio de regime próprio de previdência social, cobradas dos servidores ativos, dos aposentados e dos pensionistas, que poderão ter alíquotas progressivas de acordo com o valor da base de contribuição ou dos proventos de aposentadoria e de pensões.”
.

A partir da leitura do referido dispositivo verifica-se que, por expressa previsão constitucional, os entes públicos possuem autonomia normativa para instituição das contribuições para o custeio do regime próprio, sendo-lhes facultada, inclusive, a adoção de alíquotas progressivas, de forma que, à primeira vista, inexiste a inconstitucionalidade invocada.

Além disso, nos termos do entendimento do e. Supremo Tribunal Federal, “
É pacífica a jurisprudência da Corte no sentido de que não
há
direito adquirido
a
regime jurídico
, inclusive o previdenciário, aplicando-se à
aposentadoria
a norma vigente à época do preenchimento dos requisitos para sua concessão.”.
(RE 804515 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 07/05/2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-103 DIVULG 25-05-2018 PUBLIC 28-05-2018), não havendo que se falar, portanto, nesta fase embrionária, em violação às expectativas de direito geradas ou ao binômio contribuição-benefício.

A propósito, com as devidas adequações, o precedente jurisprudencial deste sodalício:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COLETIVA. PRETENSÃO DE SUSPENSÃO LIMINAR DOS EFEITOS DOS ARTIGOS 1º, 2º e 3º DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 931/2019, E DO ART. 13 DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 938/2020. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Por expressa previsão constitucional (art. 148, § 1º, da CF), os entes federados possuem autonomia normativa para instituição das contribuições para o custeio do regime próprio, sendo-lhes facultada, inclusive, a adoção de alíquotas progressivas, de forma que, à primeira vista, inexiste a inconstitucionalidade invocada.

2. O alegado efeito confiscatório da majoração da alíquota previdenciária de 11% para 14% não pode ser observado de plano, não se tratando de acréscimo aparentemente exorbitante.

3. Apesar de haver reconhecido que, de fato, houve uma diferenciação entre as normas gerais e as regras de transição relativas aos servidores que ingressaram antes de 2003, o recorrente se insurge quanto à revogação das regras de transição estabelecidas pelas Emendas Constitucionais 41/2003 e 47/2005. Contudo, nos termos do entendimento do e. Supremo Tribunal Federal, “
É pacífica a jurisprudência da Corte no sentido de que não
há
direito adquirido
a
regime jurídico
, inclusive o previdenciário, aplicando-se à
aposentadoria
a norma vigente à época do preenchimento dos requisitos para sua concessão.”.
(RE 804515 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 07/05/2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-103 DIVULG 25-05-2018 PUBLIC 28-05-2018), não havendo que se falar, portanto, nesta fase embrionária, em violação às expectativas de direito geradas ou ao binômio contribuição-benefício.

4. Recurso conhecido e não provido.”
(TJES,
Agravo de Instrumento

nº

5001170-25.2020.8.08.0000
, Relator
a

DES
ª
.
:
JANETE VARGAS SIMÕES
, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento:
20
/
10
/20
20
)

Quanto ao mais, concordo com os termos consignados na decisão impugnada de que a questão se revela complexa e demanda dilação probatória que será oportunamente realizada nos autos originários o que, aliada as assertivas antes transcritas, se revela suficiente à descaracterização da plausibilidade jurídica da pretensão autoral necessária à concessão da medida urgente pleiteada pelos recorrentes.

Por tais razões, nego provimento ao recurso
.

É como voto.

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. PREVIDENCIÁRIO. ALÍQUOTAS PROGRESSIVAS DE CONTRIBUIÇÃO. MUNICÍPIO DE VITÓRIA. PRETENSÃO DE SUSPENSÃO LIMINAR DOS EFEITOS do art. 1º, da lei nº
9.720/2021,
NA PARTE QUE ALTEROU AS ALÍNEAS “B”, “C” E “D”, DO INCISO I, DO ART. 36, DA
LEI MUNICIPAL Nº 4.399/1997
. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Por expressa previsão constitucional (art. 148, § 1º, da CF), os entes federados possuem autonomia normativa para instituição das contribuições para o custeio do regime próprio, sendo-lhes facultada, inclusive, a adoção de alíquotas progressivas, de forma que, à primeira vista, inexiste a inconstitucionalidade invocada.

2. Nos termos da jurisprudência do e. Supremo Tribunal Federal, “
É pacífica a jurisprudência da Corte no sentido de que não
há
direito adquirido
a
regime jurídico
, inclusive o previdenciário, aplicando-se à
aposentadoria
a norma vigente à época do preenchimento dos requisitos para sua concessão.”.
(RE 804515 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 07/05/2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-103 DIVULG 25-05-2018 PUBLIC 28-05-2018), não havendo que se falar, portanto, nesta fase embrionária, em violação às expectativas de direito geradas ou ao binômio contribuição-benefício.

3. Quanto ao mais, correta a decisão impugnada ao justificar que a questão se revela complexa e demanda dilação probatória que será oportunamente realizada nos autos originários o que, aliada as assertivas antes transcritas, se revela suficiente à descaracterização da plausibilidade jurídica da pretensão autoral necessária à concessão da medida urgente pleiteada pelos recorrentes.

4. Recurso conhecido e não provido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos

ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 30 de agosto de 2022.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.